Tribunal: STF
Processo: ARE 1500796
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Licença-gestante. Lei nº 10.261/1968 do estado de São Paulo. Interpretação da legislação local e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmulas nº 279 e 280/STF. Ofensa ao art. 97 da cf/88. Não ocorrência. Violação ao art. 2º da cf/88. Não ocorrência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que o concedeu o direito à agravada de usufruir de 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extensão da licença-gestante de 120 (cento e vinte) dias para 180 (cento e oitenta) dias à servidora pública estadual vinculada ao Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 10.261/68).



    III. Razões de decidir



    3. No que tange à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, ressalto que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da Rcl 6.944/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.8.2010, assentou que, para caracterização da violação da reserva de plenário, é necessário esteja fundamentada a decisão agravada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição da República. Na espécie, Tribunal a quo limitou-se a interpretar a legislação infraconstitucional aplicável, sem invocar como fundamentos dispositivos constitucionais. Inocorrente, pois, violação do art. 97 da Carta Maior. 



    4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    5. É assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    IV. Dispositivo 



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.